Tribunal: STF
Processo: HC 186322
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Paciente foragido. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Lima Vieira em favor de Renan dos Santos Pires, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 526.581/SP.
    O Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Piedade/SP decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL DENOMINADA "DUCIBUS". PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE DEZOITO ACUSADOS. LIGAÇÃO COM INTEGRANTES DO PCC. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao parecer ministerial, que destaca que, após prévia investigação e interceptação telefônica, há evidências de que, ao menos, 18 acusados "constituíram associação criminosa destinada à promoção do tráfico ilícito de drogas"; que "se utilizam de indivíduos integrantes da organização criminosa 'Primeiro Comando da Capital - PCC', de periculosidade notória"; que "as associações possuem contato com alguns policiais militares que fornecem informações privilegiadas, a fim de que ameacem testemunhas e viabilizem a perpetuação do tráfico" e que "diversos denunciados estão foragidos depois da eclosão da operação 'Ducibus'". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    5. Ordem denegada”.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 16).
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘após prévia investigação e interceptação telefônica, foi decretada a prisão preventiva com fundamento consubstanciado nas evidências de que, ao menos, 18 acusados "constituíram associação criminosa destinada à promoção do tráfico ilícito de drogas". No parecer ministerial referenciado no decreto foi destacado que "se utilizam de indivíduos integrantes da organização criminosa 'Primeiro Comando da Capital - PCC', de periculosidade notória"; que "as associações possuem contato com alguns policiais militares que fornecem informações privilegiadas, a fim de que ameacem testemunhas e viabilizem a perpetuação do tráfico" e que "diversos denunciados estão foragidos depois da eclosão da operação 'Ducibus'" (e-STJ fls. 132/134)’. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a prisão preventiva, consignou que ‘o paciente juntamente com dois corréus e um adolescente formariam o Núcleo “Bairro Bom Pastor”, o qual se associou a outros dois grupos criminosos – Núcleo “CDHU Ayrton Senna e Bairro Paulas e Mendes” e Núcleo “Vila Quintino, Vila Amâncio e Bento Ruivo” – para a prática organizada do tráfico de drogas na região de Piedade/SP, tendo sido apreendidos com esses dois últimos grupos aproximadamente 53g (cinquenta e três gramas) de cocaína, 13g (treze gramas) de maconha e 13 porções de crack. Portanto, em razão das características concretas do caso, o decreto prisional demonstrou a existência de suficientes indícios de que o ora paciente seria membro de associação criminosa destinada ao tráfico de drogas na região de Piedade/SP’ (evento 6, fls. 5).
    Ademais, consoante ato dito coator, ‘o paciente está foragido, pois em contato telefônico com o Juízo de origem, realizado no dia 02/03/2020, o mandado de prisão, expedido em 16/07/2019, ainda não foi cumprido’ (evento 16, fls. 2).
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012) e ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ressalto, ainda, que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Por fim, anoto que, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora